Tribunal: TJBA
Processo: 8022378-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022378-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES AGRAVADO: FLORICEA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s):VICTOR CANARIO PENELU ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR APOSENTADA CONTRA SINDICATO. COBRANÇA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho, em razão de descontos em benefício previdenciário da parte autora a título de filiação sindical. A agravante sustenta que a relação é decorrente de adesão voluntária a serviços de entidade associativa, sem vínculo empregatício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca de descontos em proventos de aposentadoria, decorrentes de suposta filiação a entidade sindical, atrai a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A definição da competência jurisdicional deve observar a natureza jurídica da relação deduzida na inicial, sendo irrelevante a mera nomenclatura da parte ré como sindicato, quando ausente vínculo empregatício ou controvérsia de natureza trabalhista ou sindical coletiva. 4. A adesão voluntária a entidade sindical por aposentados, para usufruto de benefícios associativos, configura relação de direito privado, submetida à Justiça Comum Estadual. 5. A cobrança questionada não decorre de contribuição sindical obrigatória, mas de mensalidade associativa, cuja exigibilidade exige autorização expressa do associado, conforme art. 5º, XX, da CF/88. 6. A jurisprudência corrobora a tese de que, ausente relação de trabalho e tratando-se de cobrança indevida em benefício previdenciário, a competência é da Justiça Estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ação proposta por aposentado contra entidade sindical, quando inexistente vínculo trabalhista e a controvérsia envolver cobrança de mensalidade associativa de natureza civil. 2. A natureza da causa deve ser aferida a partir do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante a qualificação formal da entidade como sindicato. 3. A autorização para cobrança de mensalidade associativa exige manifestação expressa do interessado, nos termos do art. 5º, XX, da CF/88. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8022378-22.2025.8.05.0000, em que é agravante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e agravada FLORICEA OLIVEIRA DA SILVA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto da Relatora.